Tribunal: TCU
Processo: 037.067/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Determinação ao Dnit no Acórdão 8.967/2020-2a Câmara (TC 031.665/2013-6, que trata da PC 2012).

Inteiro teor:
Acórdão 698/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 8967/2020-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro) , proferido no âmbito do TC Processo 031.665/2013-6 , referente à prestação de contas anuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do exercício de 2012, assim descritas: "9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. prossiga com as ações tendentes ao deslinde dos contratos 565 e 566/2015; 9.3.2. prossiga com as ações tendentes ao encerramento da conta bancária número 2837015; 9.3.3. preste informação destacada no relatório de gestão das próximas contas anuais sobre as medidas adotadas em relação aos itens 9.3.1 e 9.3.2;" Considerando que o DNIT incluiu informações nos Relatórios de Gestão dos anos de 2021 (peça 7, p. 251-257) e 2022 (peça 8, p. 199-202) , pontuando as medidas adotadas em cumprimento à deliberação; Considerando que o Contrato 565/2015 foi rescindido e o Contrato 566/2015 teve seu prazo de vigência prorrogado; Considerando o fato de a conta 2837015 não ser de titularidade do DNIT, mas de uso interno do Banco do Brasil S.A., sendo que a regularização do respectivo saldo se encontra em andamento no processo ajuizado na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, n. 00688.000902/2016-30, para recuperação dos créditos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.3 (subitens 9.3.1 a 9.3.3) do Acórdão 8967/2020-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro) ; e b) comunicar a prolação deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 031.665/2013-6 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.067/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.